Tribunal: TJDFT
Processo: 0732814-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTO DESINTERESSE DO EXEQUENTE. INÍCIO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. CITAÇÃO. ART. 829 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Tendo em vista o regramento atinente à execução, a citação é o marco inicial para pagamento do débito, inexistindo previsão legal que autorize o seu início apenas após a realização de audiência de conciliação (art. 829 do CPC).
2. No caso, em que pese os esforços do Juízo a quo em buscar a solução do consensual do conflito, de acordo com o art. 3o, §§ 2o e 3o do CPC, a audiência de conciliação somente encontra sentido se ambas as partes concordam e convergem para tal, destacando-se, para tanto, que a parte exequente manifestou expressamente o desinteresse na conciliação.
3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada